Tribunal: TJPA
Processo: 0834333-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834333-21.2018.8.14.0301

APELANTE: PAULO HENRIQUE LIMA DE SOUZA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, PAULO HENRIQUE LIMA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDA E APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1- O acórdão embargado negou provimento à apelação do Município de Belém, mantendo a condenação do Ente Público ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de acidente de trabalho, bem como, deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer parte do pedido de danos materiais, apenas quanto ao custeio de sessões de pilates, uma vez que comprovada a necessidade.

2- Inexistência de obscuridade. A obscuridade que dá ensejo aos embargos caracteriza-se pela evidente falta de clareza na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial.

3-A decisão deixa claro que o pedido de custeio de sessões de pilates está contido na pretensão ao pagamento de danos materiais e uma vez que o embargado interpôs a apelação com o objetivo de obter tal indenização, a questão foi devidamente devolvida ao Tribunal. Pedido que deve ser extraído da análise lógico sistemática da demanda.

4-Assim, a decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Verifica-se, na realidade que a pretensão do embargante claramente é rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

5- Inexistência de omissão. Alegação de omissão quanto ao art. 5°, V e X, da CF e os arts. 944, caput e parágrafo único, 186 e 927 do Código Civil. Afastada. Apesar da insurgência do embargante, não há qualquer afirmação de que o acórdão teria violado os referidos dispositivos, que em verdade, serviriam para robustecer o reconhecimento do direito do embargado à reparação pelo dano sofrido, questão que foi suficientemente apreciada. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.

6- Ausência de vícios no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

7-Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0834333-21.2018.8.14.0301-PJE), opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra PAULO HENRIQUE LIMA DE SOUZA, para sanar alegada obscuridade e omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.
A decisão embargada teve a seguinte conclusão:
(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, apenas para condenar o Ente Público ao pagamento das sessões de pilates pelo período de seis meses, no valor de R$ 1.800,00(mil e oitocentos reais). Em caso de ressarcimento administrativo, o Município fica desobrigado deste ônus, para evitar-se pagamento em bis in idem. Mantido dos demais termos da sentença. (...)
Em razões recursais, o embargante afirma que a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, no qual estaria incluso o pedido de custeio das sessões de pilates, entretanto, alega que a apelação do autor/embargado não teria impugnado especificamente esta questão, concluindo que a matéria não poderia ser analisada no acórdão pela limitação decorrente do efeito devolutivo da apelação, nos termos do caput e §1º do art.1.013 do CPC/2015.
Suscita ainda que a decisão seria omissa, requerendo a expressa menção aos art. art. 5°, V e X, da CF e- os arts. 944, caput e parágrafo único, 186 e 927 do Código Civil. Argumenta que a falta de abordagem expressa dos dispositivos tidos como violados poderá implicar no não provimento dos recursos especial e extraordinário.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, bem como para que sejam expressamente prequestionados os dispositivos mencionados.
O embargado não apresentou contrarrazões.
É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há obscuridade no Acórdão impugnado que negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante para manter a sentença em sua integralidade.

Cumpre desde logo esclarecer, que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

Segundo o embargante, o acórdão seria obscuro por ter apreciado matéria preclusa, porque não impugnada especificamente na apelação.

Entretanto, resta expresso na decisão, que o pedido deve ser interpretado a partir da análise lógico sistemática da demanda, sendo assim, uma vez que houve recurso impugnando a decisão que afastou o pleito de indenização por danos materiais e partindo da premissa de que o pedido de custeio de sessões de pilates está contido nessa pretensão, concluiu-se pelo provimento parcial do recurso do embargado. Para ilustrar colacionou o trecho da decisão que evidencia o entendimento:

O autor alega que em decorrência do acidente, restou prejudicado nos seus afazeres diários, passando a fazer uso constante de medicação para conter as dores, inclusive fazendo acompanhamento psiquiátrico para lidar com depressão e irritabilidade involuntária, bem como, que precisa realizar sessões de pilates e se deslocar por meio de uber e táxi. Requer assim, pensionamento no valor de cinco salários mínimos durante os 240 (Duzentos e quarenta) meses de sua projeção de vida (70 anos).

Por meio da análise lógico sistemática do pedido, extrai-se que o pedido de pensionamento contém não apenas compensação pelo sofrimento e abalo psicológico, fundando-se também em alegada necessidade de custeio de tratamento não coberto pelo plano de saúde.

Considerando que o autor não está completamente incapacitado, tendo sido readaptado, laborando em funções que não exijam esforço físico não há razões para o deferimento da pensão nos moldes pleiteados.
Entretanto, quanto ao custeio do tratamento do autor, parte de sua demanda resta comprovada nos autos, relativamente às sessões de pilates que precisa realizar, conforme laudo de Num. 4164843 - Pág. 1, no valor de R$ 1.800,00(mil e oitocentos reais). Quanto às demais despesas, não foram comprovadas nos autos, devendo ser afastadas.
(...)
Portanto, a pretensão do autor deve ser parcialmente provida, para reconhecer o direito ao ressarcimento com as sessões de pilates a serem realizadas no período de seis meses. Caso a Administração já tenha efetuado o custeio pela via administrativa, fica desobrigada do pagamento da referida quantia, para evitar o pagamento em
duplicidade.
Assim, a decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Verifica-se, na realidade que a pretensão do embargante claramente é rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.
O embargante também sustenta que a decisão seria omissa por não ter expressamente mencionado o art. 5°, V e X, da CF e- os arts. 944, caput e parágrafo único, 186 e 927 do Código Civil, que dispõem, respectivamente:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Apesar da insurgência do embargante, não há qualquer afirmação de que o acórdão teria violado os referidos dispositivos, que em verdade, serviriam para robustecer o reconhecimento do direito do embargado à reparação pelo dano sofrido, questão que foi suficientemente apreciada. Ademais, conforme sedimentado pelo STF no Tema 339, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Senão vejamos:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF. AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).
O STJ compartilha do mesmo entendimento, assentando que magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento. Para ilustrar, colaciono o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial. 5.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.
(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).
Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.
Por fim, em relação ao pedido de prequestionamento existente nos embargos, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.
É o voto.
P.R.I.C.
Belém, de 2021.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2021